Tribunal: STF
Processo: HC 96821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO JULGAMENTO. CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDOS DE HABEAS CORPUS. 



    1. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que o Relator é competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante o a Súmula” deste Supremo Tribunal, “bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.



    2. Questão de ordem resolvida no sentido de autorizar o relator a decidir monocraticamente pedidos de habeas corpus nos casos que questionem a composição de Câmaras Julgadoras integradas por juízes de direito convocados.